Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720827-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 04 AGRAVADO: ANA PAULA FARIAS FULGENCIO REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME TONIAZZO RUAS D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Em tempo, promova a Secretaria da Turma a adequação na qualificação do advogado da agravada, atualmente constante como mero representante legal, para que observe o teor da procuração trazida no ID 88157729 dos autos originários. Após, retornem conclusos os autos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator